Tribunal: CARF
Processo: 10880.916244/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.916244/2013-24
ACÓRDÃO
3102-003.063 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os atos e termos foram lavrados por pessoa competente, sem preterição
do direito de defesa do contribuinte, tendo em vista a preclusão ter se
consumado, não se aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59
do Decreto no 70.235/1972.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O equívoco ocorrido no Despacho Decisório não foi suficiente para causar
prejuízo à defesa da Recorrente, de forma que não se consideram
ocorridos os requisitos previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/1972.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Tendo a Recorrente se desincumbido do ônus da prova, ainda que
intempestivamente para o Julgamento de Primeira Instância, e sendo estas
provas suficientes para dar suporte ao Julgamento de Segunda Instância,
reconhece-se a sua validade em atenção ao Princípio da Verdade Material.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
RETORNO
DE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
O crédito decorrente de despesas com a industrialização por encomenda é
devido no regime não cumulativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.063 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916244/2013-24
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário, afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
reverter as glosas das notas fiscais de industrialização por terceiros, e de bens e serviços
relacionados à produção da recorrente, que tenham sido sujeitas ao pagamento das contribuições,
nos termos do voto. Com relação a preclusão, a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa
acompanhou o relator pelas conclusões por entender que esta não ocorreu no caso.

Sala de Sessões, em 13 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luís Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de Souza
Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-002.309,
proferido pela 13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
09/DRJ09, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do voto da Primeira Instância.
Trata o presente processo de análise de Pedido de Ressarcimento
–
PER
no
39132.43893.310511.1.5.10-1480, de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep de incidência não
cumulativa, vinculado às receitas de mercado interno não tributadas, no valor de R$ 72.718,61,
referente ao 4o trimestre do ano-calendário 2010.
O pedido foi deferido apenas parcialmente, sendo deferido o ressarcimento do valor de R$ 12.393,01,
restando em litígio, portanto, o direito creditório no valor de R$ 60.325,60.
Relata a autoridade fiscal que a análise das receitas do mercado interno, bem como dos valores que
deram origem ao crédito pleiteado informados nas rubricas do Dacon foi realizada por meio do
confronto dos livros e documentos fiscais e contábeis com os arquivos magnéticos transmitidos pelo
contribuinte (SPED FISCAL e CONTÁBIL) e planilhas Excel, por meio da utilização do software de
auditoria digital homologado pela Coordenação de Fiscalização da Receita Federal denominado
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.063 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916244/2013-24
3
“CONTÁGIL”. Consta que todas as análises das rubricas dos DACON que deram origem aos créditos
objetos do Pedido de Ressarcimento estão devidamente demonstradas nas planilhas anexas a este
processo eletrônico. Estão discriminados detalhadamente todos os valores apurados por esta
fiscalização, com informações sobre notas fiscais, compostos pelos códigos CFOP e NCM.
Da base de cálculo do crédito pleiteado foram glosados os valores:
i) os valores dos produtos adquiridos pelo contribuinte para revenda, submetidas a alíquota zero;
ii) os valores de aquisição de insumos que não constam dos arquivos magnéticos da interessada - não
existe registro de operações com CFOP 1101 e 2101 ou correspondentes;
iii) os valores dos serviços de comunicação, por não integrarem o processo produtivo da interessada.
Preliminarmente, a interessada alega que há evidente nulidade do despacho decisório devido a
motivação totalmente incongruente e contraditória com os fatos e aspectos jurídicos do caso
concreto. Além disso, como outro motivo de nulidade do despacho decisório, reclama que este “não
descreve e explicita em planilha ou no relatório quais foram os bens adquiridos para revenda
glosados, muito menos, caso a caso, justifica o porquê deste ato”. Acrescenta que, diante desses dois
fatos, no presente caso, “há cerceamento de defesa da impugnante, com consequente violação ao
devido processo legal administrativo”.
No mérito, em síntese, defende que o crédito decorre não da aquisição de bens para revenda, mas da
aquisição de serviços gráficos, bem como o papel destinado à impressão dos livros ou os respectivos
CDs. Alega que a situação concreta está relacionada: à prestação de serviços de confecção de livros,
onde a requerente envia o papel e o conteúdo da obra (principal insumo - intangível) ou somente este
último, cabendo às pessoas jurídicas a elaboração de referido material destinado única e
exclusivamente à ela; e à sua atividade de editora que comercializa livros, jornais e outras
publicações.
Na sequência, partindo da premissa que o crédito decorre da aquisição de bens e serviços utilizados
como insumo, a interessada passa a tecer ponderações “acerca da noção de insumo”, para ao
concluir pela legitimidade dos créditos glosados, informados em Dacon a título de bens e serviços
utilizados como insumo.
Alternativamente, a interessada defende o direito ao crédito em relação às aquisições de bens para
revenda com alíquota zero alegando que é inconstitucional qualquer limitação em relação a esse tipo
crédito por violar o princípio constitucional da não cumulatividade e, na sequência, que inexiste
vedação legal a este. Alega ainda que existe expressa previsão legal autorizando o creditamento em
caso de revenda com alíquota zero, no caso o art. 17, da Lei no 11.033, de 2004.
Por fim, a interessada traz argumentos contra o lançamento dos juros de mora à taxa Selic e contra a
incidência de juros sobre a multa de ofício exigida conjuntamente com a contribuição (tributo)
supostamente devido.
Requer: que a presente manifestação de inconformidade seja julgada procedente a fim de reconhecer
a nulidade do despacho decisório, ou, no mérito, sua total improcedência; prova pericial ou diligência
para constatar, caso exista dúvida, a natureza de prestação de serviço de encomenda no presente
caso concreto; juntada posterior de documentos, laudos, pareceres, perícias, notas fiscais, caso seja
necessário ao deslinde do presente caso.
Posteriormente à oportuna apresentação da manifestação de inconformidade, em 2015, a
interessada trouxe aos autos (em 2018) “petição” com aditivo à manifestação de inconformidade
inicialmente apresentada e documentos os quais alega que comprovariam o direito ao crédito. Em
sua petição ratifica o já posto em sua manifestação de inconformidade e acrescenta que a
fiscalização teria negado créditos de “Bens/Serviços utilizados como insumos” com fundamento nas
Instruções Normativas RFB nos 247, de 2002 e 404, de 2004, sendo que Superior Tribunal de Justiça -
STJ, pelo Acórdão proferido no REsp 1.221.170, declarou a ilegalidade do conceito de insumo
disciplinado nas referidas IN.
É o relatório.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.063 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916244/2013-24
4
Em tendo os atos e termos sido lavrados por pessoa competente, sem preterição do direito de defesa
do contribuinte, não se aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de
atos legais regularmente editados.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar o direito ao crédito que pleiteia.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; a prova refira-se a fato ou
a direito superveniente. PERÍCIA. DILIGÊNCIA INDEFERIMENTO. Devem ser indeferidos pedidos de
perícia e diligência quando a autoridade julgadora considerá-los prescindíveis para a solução da lide.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO. DACON
A apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não cumulativas, é realizada
pelo contribuinte por meio do Dacon, não cabendo a autoridade tributária, em sede do contencioso
administrativo, assentir com a inclusão, na base de cálculo desses créditos, de custos e despesas não
informados ou incorretamente informados neste demonstrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. VENDAS EFETUADAS COM ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE CRÉDITO.
A manutenção de créditos da contribuição, tendo por base o disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, tem por pressuposto necessário a possibilidade legal do respectivo crédito. A aquisição de
mercadorias para revenda sujeitas à alíquota zero não gera para seus adquirentes direito a crédito,
inexistindo, portanto, crédito a ser mantido nessas operações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 12 de abril de
2021, e apresentou Recurso Voluntário no dia 11 de maio de 2021.
Em seu Recurso Voluntário alega o seguinte:
I.
Nulidade do Acórdão Recorrido por cerceamento do direito de defesa, em
decorrência da DRJ não ter considerado laudo pericial juntado
intempestivamente, e ter considerado precluso o direito da Recorrente em
juntar provas.
II.
Nulidade do Despacho Decisório por Cerceamento do Direito de Defesa pois,
ao descrever o processo produtivo da Recorrente, asseverou que envolvia a
receita de venda de sementes certificadas sujeitas à alíquota zero, para dar
embasamento ao pedido de ressarcimento, fato este estranho às atividades
da empresa.
III.
A glosa seria indevida pois os bens adquiridos para a revenda não seriam
livros, mas sim a contratação de prestação de serviços por terceiros para a
confecção de livros, e não a aquisição de livros propriamente, e que a
Recorrente enviava papel e o conteúdo do livro para a sua impressão.
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.063 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916244/2013-24
5
IV.
Requer Diligência.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade
A Recorrente alega nulidade do Acórdão Recorrido pelo fato da Autoridade
Julgadora de Primeira Instância não ter conhecido do laudo e documentos comprobatórios
juntados ao processo em data intempestiva.
A Recorrente tomou ciência do Despacho Decisório no dia 27 de dezembro de 2014,
e apresentou os documentos acima referidos no dia 13 de abril de 2018.
Assim se manifestou a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
A interessada requer a juntada posterior de documentos, laudos, pareceres, perícias, notas fiscais,
caso seja necessário ao deslinde do presente caso, em cumprimento ao devido processo legal e
verdade material.
Conforme o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, disciplinador do processo administrativo fiscal, é
na impugnação que o sujeito passivo expõe suas razões de fato e de direito, instruindo-a com os
documentos comprobatórios das suas alegações. Assim, no que se refere à reserva do direito de
produção posterior de provas, de acordo com o que determina a legislação processual
administrativa, nos parágrafos 4.o e 5o do artigo 16 do mesmo decerto, somente é admissível em
casos específicos e devidamente comprovados.
Partindo desse pressuposto tem-se que a juntada posterior ao presente feito é uma questão a ser
apreciada, concretamente, apenas quando do eventual encaminhamento ou produção de prova
nova.
Já em relação às petições, laudo, notas fiscais e outros documentos já trazidos aos autos, mas em
datas posteriores à manifestação de inconformidade em análise, como se vê, a impugnante não
demonstrou que tenha ocorrido uma das situações previstas no supra mencionado § 4o que justifique
a aceitação de provas documentais fora do prazo de impugnação.
Não obstante, observe-se, que tais documentos não guardam relação de pertinência com as glosas
que aqui foram analisadas.
Como visto, não houve glosa de aquisição de bens e serviços utilizados como insumo (linhas 2 e 3 do
Dacon), pelo que não há que se falar em direito superveniente (alínea “b” do §4o) em face do
entendimento do conceito de insumo fixado no Parecer Normativo Cosit no 05, de 17 de dezembro de
2018, segundo as diretrizes estabelecidas na decisão do STJ proferida nos autos do Resp 1221170/PR,
que afastou as limitações impostas pelas Instruções Normativas SRF nos 247, de 2002 e 404, de 2004
ao conceito de insumo de que trata o inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003.
Quanto às cópias de notas fiscais posteriormente trazidas, não se referem às notas fiscais glosadas.
Sobre isso saliente-se que as notas fiscais cujos valores foram glosados são notas de aquisição de
bens para revenda e não notas fiscais de serviço ou de aquisição de bens para industrialização.
E, observe-se, ademais, que todos os documentos pertinentes ao crédito pleiteado foram analisados
pela fiscalização, no teor e na forma em que foram apresentados ao Fisco pela contribuinte. Sobre
isso saliente-se que: a análise dos valores que deram origem ao crédito pleiteado informados nas
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.063 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916244/2013-24
6
rubricas do Dacon foi realizada por meio do confronto dos livros e documentos fiscais e contábeis
com os arquivos magnéticos transmitidos pelo contribuinte (SPED FISCAL e CONTÁBIL) e planilhas
Excel da interessada; as rubricas dos Dacon que deram origem aos créditos pleiteados estão
demonstradas nas planilhas anexas a este processo eletrônico (arquivo “ENTR PEARSON (...)
CONTÁGIL.xls”), de onde constam discriminados todos os valores apurados pela fiscalização, com
informações sobre notas fiscais, compostos pelos códigos CFOP e NCM.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim trata as hipóteses de nulidade
no processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
A falta de apreciação de provas trazidas aos autos poderia ensejar a aplicação do
inciso II, do art. 59, acima reproduzido. No entanto, o Decreto no 70.235/1972 também estabelece
a preclusão da possibilidade de juntada de provas aos autos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Na petição de juntada do laudo e documentos, e nem no referido laudo, não se
identificam nenhum dos requisitos das alíneas do § 4o, do Decreto no 70.235/1972, de forma que
a Autoridade Julgadora de Primeira Instância agiu dentro do previsto na normativa aplicável, e
ainda, que a Recorrente veio, apenas quase três anos após o término do prazo para apresentar sua
defesa, trazer provas e laudo que são exatamente do mesmo conteúdo de suas alegações, de
forma que não há como afastar sua própria responsabilidade pela preclusão.
Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade do Acórdão Recorrido.
Com relação à alegação de nulidade do Despacho Decisório, e a questão do erro
cometido pela Autoridade Tributária em seu Despacho Decisório, vejamos inicialmente trecho de
interesse deste documento, à e.fl. 104.
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.063 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916244/2013-24
7
12. Todo o processo efetuado pela empresa é efetuado por empresas terceirizadas.
13. O crédito relativo ao citado processo refere-se a créditos decorrentes de custos, despesas e
encargos vinculados a receitas do mercado interno proveniente de vendas com alíquota zero, de
produção própria e comercialização de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto que
se enquadra no regime do PIS/PASEP e COFINS não cumulativa.
14. A Lei 10.925 de 23/Jul./2004 – reduziu as alíquotas da COFINS incidentes sobre a receita de venda
de livros técnicos e científicos, na forma estabelecida em ato conjunto do Ministério da Educação e
da Secretaria da Receita Federal
(...)
Em que pese que, claramente, se deve reconhecer o equívoco cometido no
Despacho Decisório ao citar sementes, logo em seguida o texto remete à alíquota zero relativa a
receita de vendas de livros técnicos e científicos, que é justamente a atividade da Recorrente, de
forma que não considero que este erro tenha levado a Recorrente a uma tal confusão que tenha
prejudicado o exercício do seu direito de defesa, de forma que alinho-me à conclusão do Acórdão
Recorrido para também afastar esta preliminar de nulidade.

Mérito
Apesar de ter considerado precluso o direito de trazer provas ao processo em razão
da intempestividade, conforme analisado no tópico sobre as nulidades, conheço do laudo e
documentos comprobatórios trazidos aos autos, os quais passo a analisar, em homenagem ao
Princípio da Verdade Material.
As glosas decorreram da análise feita pela Autoridade Tributária desta mesma
documentação para fundamentar o Despacho Decisório, onde constatou-se que as notas fiscais
referiam-se à aquisição de livros, notadamente com alíquota zero.
As Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, em seu § 2o, do art. 3o, de texto idêntico em ambas, dizem o seguinte:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão de obra paga a pessoa física; (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos
à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592,
de 2023)
III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. (Incluído pela Lei no 14.592, de 2023)
Alega em Recurso Voluntário que na verdade teria havido um erro de classificação
dos créditos pleiteados quando do seu registro no DACON, pois na verdade tratavam-se de
contratação de serviços de impressão por terceiros, e não da aquisição de livros prontos, o que
implicaria no seu reconhecimento como insumos por sua essencialidade e relevância. Também
alega que alguns fornecedores, notem que não se refere a eles como prestadores de serviço,
consignaram em notas fiscais erradamente a venda de livros, quando o correto teria sido
registrarem “industrialização por encomenda”.
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.063 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916244/2013-24
8
De fato, nas notas fiscais acostadas aos autos, lê-se claramente que a natureza da
operação foi de “Industrialização p/ Terceiros”, e com o CFOP 5124 e 5125 – “Industrialização
efetuada por outra empresa”, nos mesmos termos do que foi alegado em Recurso Voluntário, e
complementado com informação de CFOP de retorno de material enviado para industrialização.
Também encontram-se notas fiscais com CFOP 5101/5116 – Venda de Produção do
Estabelecimento. Quanto a este último caso, não se pode admitir as alegações da Recorrente, que
além de utilizar documentação que confirma as alegações da Autoridade Tributária para
fundamentar as glosas, e ainda às classificou no DACON como aquisição de bens para revenda,
desta forma, não faz jus aos créditos pleiteados decorrentes destas notas fiscais.
Com relação aos bens que são adquiridos com isenção, alíquota zero ou suspensão
para serem utilizados como insumos, mantenho a Decisão de Primeira Instância.
Assim, dou razão parcial à Recorrente para reverter as glosas de todas as notas
fiscais apresentadas nas e.fls 410 a 647, com CFOP 5124, ou 5125, líquidos dos valores
discriminados na nota com código de devolução/retorno (CFOP 5925/5902), e de bens adquiridos
sujeitos ao pagamento das contribuições e relacionados ao processo produtivo da Recorrente, por
considerar insumos essenciais ou relevantes às atividades de produção da Recorrente.

Do Pedido de Diligência
Conheço do pedido, mas não o acolho por não identificar nos autos qualquer
justificativa ou prova que já não tenham sido analisadas pela Autoridade Tributária no Despacho
Decisório, de forma que considero desnecessário este procedimento, nos termos dos art. 28 e 29,
do Decreto no 70.235/1972.

Conclusão
Tendo em vista todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário,
afastando as preliminares de nulidade e, no mérito, para dar-lhe parcial provimento para reverter
as glosas das notas fiscais de industrialização por terceiros, e de bens e serviços relacionados à
produção da Recorrente, que tenham sido sujeitos ao pagamento das contribuições, nos termos
do voto.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.063 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916244/2013-24
9

Fl. 2067
DF CARF MF
Original